Tribunal: TJDFT
Processo: 0038219-03.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038219-03.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO OSCAR NIEMEYER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE ACESSÕES FÍSICAS. ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. EDIFICAÇÕES PROCEDIDAS EM ÁREA DE PARCELAMENTO IRREGULAR E SEM A PRÉVIA EMISSÃO DE LICENÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. POSSIBILIDADE. CONDICIONADA À PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DOS OCUPANTES PARA EXERCÍCIO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. Hipótese de ato administrativo de demolição de edificações urbanas erigidas em zona rural de uso controlado, mediante parcelamento irregular e sem prévia emissão de licença. 2. O Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.105/1998) prevê que a construção de imóvel em área urbana ou rural deve ser precedida do respectivo licenciamento expedido pelo Poder Público. 3. Como consequência jurídica da violação ao mencionado dispositivo legal, a própria Lei no 2.105/1998 prevê que, nos casos de construção sem o prévio licenciamento, a Administração está autorizada a promover a demolição mediante a prévia comunicação do interessado para que a demolição ocorra no prazo de 30 (trinta) dias. 4. Por se tratar de construção procedida em parcelamento irregular, sem a prévia emissão de licença e em área não passível de regularização, é possível a expedição de intimação demolitória pela AGEFIS, desde que se proceda à prévia notificação dos ocupantes para o exercício do devido processo administrativo. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 31, § 8o, da Lei 13.465/2017, asseverando que as derrubadas no Condomínio deveriam ter sido impedidas, tendo em vista o requerimento de regularização junto à REURB (Regularização Fundiária Urbana); b) artigos 163 e seguintes da Lei 2.105/1998, ao argumento de que a medida de demolição, como a primeira penalidade aplicada, seria descabida. Requer os benefícios da gratuidade de justiça, a condenação do recorrido ao pagamento das custas e a condenação dos honorários recursais, bem como seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 31, § 8o, da Lei 13.465/2017 e 163 e seguintes da Lei 2.105/1998, uma vez que a turma julgadora assentou que não se trata de localidade passível de regularização, de forma que, nos termos da Lei 2.105/1998, é possível a emissão de intimação demolitória (ID 13141006). Assim, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Ademais, para analisar se o Condomínio se encontra ou não, em processo de regularização, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No que diz respeito à condenação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. E, em relação ao pedido de efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027